Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IPCA-E. JUROS. TEMAS 810 e 1170 DO STF E TEMA 905 DO STJ. SELIC. EC 113/2021. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0721743-83.2015.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na análise da impugnação apresentada pelo ente federado, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial inclusive no que se refere à aplicação de juros de 0,5% ao mês ao crédito da agravada.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a retificação do valor do precatório expedido em sede de cumprimento de sentença quanto à aplicação de taxa de juros de mora. Sustenta que deve ser observado o percentual variável de juros, de acordo com a variação da caderneta de poupança, e não o percentual fixo de 0,5% a.m.

4. O agravado sustenta que somente é possível a revisão de cálculo em sede de precatório nos casos em que se constata a existência de erro material, hipótese diversa dos autos. Ressalta a inviabilidade de renovação da fase de liquidação, vez que não houve recurso em face da decisão que homologou os cálculos, já tendo sido, inclusive, determinada a expedição do precatório.

5. O que se busca com o presente Agravo de Instrumento é a correção dos cálculos do precatório expedido em cumprimento de sentença.

6. Da análise dos autos, verifica-se que o ente federado insurge-se quanto aos juros de mora aplicados ao débito exequendo. Tratando-se tanto os juros de mora, como a correção monetária, de consectários legais da condenação e, portanto, de matéria de ordem pública, não podem ser afetados pela preclusão. Deste modo, submetem-se à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Nesse sentido: Acórdão 1924560, 0740270-24.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1609887, 07082565020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A Lei n. 11.960/2009 modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

8. O STF, no julgamento do RE 870947, fixou a tese, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, caso dos autos, de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (Tema 810).

9. Em julgamento recente, o STF fixou o entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Tema 1170).

10. Quanto ao tema, o STJ consolidou o entendimento de que o IPCA-E é o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública, bem como de que os juros de mora devem ser aplicados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905).

11. Portanto, no caso dos autos, a quantia devida pelo Distrito Federal deverá ser corrigida, desde quando devida até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E e acrescida de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância aos entendimentos firmados pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1.170 e pelo STJ no julgamento do Tema 905. Após 09.12.2021, aplica-se a SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora, por força do artigo 3o da Emenda Constitucional113/2021.

12. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização, pela Contadoria Judicial, de novos cálculos da dívida mediante a aplicação do IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança para datas anteriores a 8/12/2021. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC até o efetivo pagamento.

13. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.